Tribunal: TJDFT
Processo: 0009820-77.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009820-77.2014.8.07.0003 RECORRENTES: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. RECORRIDA: MAGDA BOGA DA SILVA SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. TEMA 970, STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECONHECIMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS. MULTA MORATÓRIA. MANUTENÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. RESPONSABILIDADE DA PROMITENTE-COMPRADORA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. RESDISTRIBUIÇÃO. 1. Se a sentença está em conformidade com o Tema 970, do STJ, deve ser rejeitada a preliminar de julgamento extra petita. 2. Como se trata de relação de consumo, todos os envolvidos na cadeia econômica de fornecimento do produto/serviço, na hipótese de condenação, respondem solidariamente por eventuais danos que tiverem causado aos consumidores, a teor do que dispõem os arts. 18 e 25, e § 1o, ambos do CDC. 3. O colendo STJ entende que o contrato de incorporação, no que tem de específico, é regido por lei específica, mas sobre ele também incide o CDC, “que introduziu no sistema civil princípios gerais que realçam a justiça contratual, a equivalência das prestações e o princípio da boa-fé objetiva” (REsp 1.006.765). 4. Quando a construtora extrapola o prazo previsto no contrato para a entrega do imóvel, mesmo considerando o período de tolerância (180 dias), configura-se a sua mora, devendo, assim, responder pelos prejuízos causados ao adquirente, na forma do art. 395, do CC. 5. Não se trata de caso fortuito ou força maior a alegação de que o atraso na entrega da obra ocorreu pela demora da concessionária de energia elétrica em realizar a instalação da unidade transformadora de energia, pois o período de tolerância se justifica, exatamente, diante da possibilidade de imprevistos, passíveis de ocorrer em construções de grande porte. 6. Havendo atraso na entrega de unidade imobiliária, é devida a multa moratória pela construtora, no percentual contratualmente ajustado. 7. Resolvido o contrato por culpa das promitentes vendedoras, as partes devem retornar ao status quo ante, tendo a promitente compradora direito à devolução de todos os valores que pagou em razão do negócio jurídico que se frustrou, inclusive a comissão de corretagem. Todavia, a quantia paga a esse respeito só pode ser exigida das promitentes vendedoras. Havendo previsão contratual acerca do pagamento de comissão de corretagem, e tendo sido o serviço efetivamente prestado, o corretor de imóvel não pode ser compelido a devolver os valores recebidos em razão do exercício lícito de sua atividade laboral. 8. Consoante o disposto no art. 20, § 3o, do CPC/73, nos casos em que há condenação, os honorários advocatícios devem ser arbitrados entre os percentuais de dez por cento (10%) a vinte por cento (20%) do valor da condenação. Se a verba honorária foi fixada na sentença em percentual inferior, possibilita-se a sua majoração. 9. Apelo da parte autora parcialmente provido. Apelo da ré não provido. As recorrentes alegam que a decisão colegiada diverge de julgados deste egrégio Tribunal de Justiça, quanto à interpretação do artigo 67-A da Lei 13.786/2018 e dos artigos 413 e 727, ambos do Código Civil, asseverando ser abusiva a multa contratual de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, bem como defendendo o cabimento da cobrança de comissão de corretagem. Requerem que todas as publicações sejam efetivadas, exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir no que tange à suposta abusividade da multa contratual aplicada no caso em exame. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do recurso especial 1.300.418/SC (tema 577), concluiu que “deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.". Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Igualmente não merece prosperar o apelo no tocante ao invocado dissídio interpretativo em relação ao cabimento da comissão de permanência, porquanto "Nos termos da Súmula 13 do STJ, não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal." (AgInt no AREsp 1549090/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/2/2020). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017